Tribunal: STF
Processo: Rcl 59980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula haver a autoridade reclamada violado a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 154 - de Repercussão Geral, de que:



     “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”



    Aduz-se que a referida tese “claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”, sendo inviável, porém, a “despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”. 



    Alega-se que, como in casu, “sendo a prova inquisitorial, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial". 



    Requer, por isso e com esteio em decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos da RCL 59371 (DJe 09.05.2023), seja concedida medida liminar, a fim de “suspender a decisão proferida pela Corte a quo, para que seja afastada a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente no acórdão reclamado que (eDOC 2, p. 20):



     “a prova testemunhal não conseguiu apontar minimamente a participação dos denunciados no homicídio, notadamente se foram eles, ou não, os executores do assassinato. Decisão apoiada em relatos genéricos coligidos na fase inquisitorial, os quais não vieram embasados em quaisquer fatos concretos na fase judicial. Ante a fragilidade da prova judicializada produzida, não pode a pronúncia se basear tão somente no inquérito policial”. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente